Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007340-97.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), JOSIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 933.244.211-87 (RECORRIDO), SIMONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.014.961-06 (VÍTIMA), J. G. D. S. C. - CPF: 064.825.121-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007340-97.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSIA RODRIGUES DE CARVALHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – AGENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 366 DO CPP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM PERSPECTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –PERÍODO DE SOBRESTAMENTO QUE DEVE SER DESCONTADO DO CÁLCULO – INVIABILIDADE DE PROJEÇÃO DE PENA PARA CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“[...] não localizado o paciente no endereço por ele fornecido nos autos, após a realização de diligência empreendida por oficial de justiça, afigura-se legítima a citação realizada por edital"
(STJ, HC n. 145.173/SP).

“Estabelece a Súmula n.o 415 do STJ que "[o] período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada". Após o transcurso do prazo de suspensão, a prescrição volta a fluir”
(STJ, RHC 113.570/MG).

“No cômputo da prescrição é imperioso desconsiderar o período em que o processo permaneceu suspenso por força do art. 366 do Código de Processo Penal”
(STJ, HC 150.769/SP).

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
” (Súmula 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007340-97.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSIA RODRIGUES DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que extinguiu a punibilidade de Josia Rodrigues de Carvalho, na ação penal cód. 330270, em que lhe é imputado o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva.

Em suas razões, assevera que “
ainda não ocorreu a prescrição real e nem a prescrição virtual e em perspectiva, conforme cálculo da calculadora de prescrição punitiva do CNJ de fls. 85. O prazo da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva não ocorreu porque o processo foi suspenso antes do curso do prazo, inclusive, para essa modalidade de prescrição
” (sic)
(Id.

38077490
).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública suscita a nulidade da citação editalícia, aduzindo que não foram esgotados os meio para localizar o réu. No mérito requer “
a reforma da decisão para fins de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em perspectiva no tocante ao delito de lesão corporal (artigo 129, §9°, do CP)”
(sic)
(Id.
38077950
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id.
45260030
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007340-97.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Consta nos autos que, em 13-12-2009, “
p
or volta das 23:00 horas, na residência situada na Rua Belém, n. 874, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade e Comarca, o denunciado JOSIA RODRIGUES DE CARVALHO ofendeu a integridade corporal das vitimas Simone Pereira dos Santos, sua convivente, e Janaina Gabriela dos Santos Carvalho, sua filha, causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos de exames periciais de fls. 33/39”
(Id. 38077453).

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, ele declinou seu endereço nos autos (Id.
38077457).

Ao ser procurado no local, o oficial de justiça foi informado pela mãe do réu que ele “
estava residindo na cidade de Cuiabá, e que ela não sabia informar o endereço
” (Id. 38077468).

Assim, em 27-4-2011, ele foi citado por edital (Id.
38077474
).

Por ter permanecido inerte, em 22-9-2011 foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional (Id.
38077483).

Ao reverso do que sustenta a defesa, é legítima a citação por edital quando o réu não é encontrado no endereço fornecido nos autos. Confira-se:

[...] Além disso, o paciente estava foragido, sendo que a Sexta Turma já decidiu que, "inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital" (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016). [...]
(STJ, HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

[...] A citação por edital é determinada na hipótese em que exauridas todas as possibilidades de localização do réu nos endereços constantes dos autos para a efetivação da citação pessoal. É dever do acusado, ciente da ação penal, a manutenção seus dados atualizados perante o Juízo pelo qual responde ao processo. [...]
(STJ, RHC 93.509/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).

De tal sorte, não há se falar em nulidade da citação editalícia.

VOTO

Como visto, o Ministério Público se insurge contra a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em perspectiva, sob o argumento de que não transcorreu o prazo legal.

No caso
sub examine
, ao réu foram imputados dois crimes de lesão corporal cometidos no contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 129, § 9o).

Os fatos ocorreram em 13-12-2009.

A denúncia oferecida contra ele foi recebida em 19-7-2010 (Id.
38077465).

Ocorre que, por não ser encontrado no endereço fornecido nos autos, ele foi citado por edital
(Id.
38077474
).

Como permaneceu inerte, em 22-9-2011 o processo e o prazo prescricional foram suspensos, com fundamento no art. 366 do CPP (Id.
38077483).

Em 12-11-2019, o juiz que preside o feito reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em perspectiva, nos seguintes termos:

No caso do Artigo 129, § 9°, do Código Penal, a pena privativa de liberdade é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Entretanto, vale destacar que até a presente data não foi proferida sentença.

Por outro lado, verifica-se que, em caso de eventual condenação, inda que a pena eventualmente aplicada ultrapassasse o mínimo legal, certamente a pena seria inferior a 01 (um) ano, por falta de elementos que justificassem uma exasperação da reprimenda na fase de dosimetria da pena.

Dessa forma, mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, nos termos do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, pois, ainda que lhe fosse aplicada uma pena superior ao mínimo, seria inferior a 01 (um) ano, razão pela qual a pretensão punitiva estaria prescrita em 03 (três) anos.

Ora, ocorre que no caso vertente verifica-se que após o recebimento da denuncia (19/07/2010-fls. 62), o processo foi suspenso (22/09/2011 fls. 80), e desde a suspensão do processo ate apresente data houve o decurso do tempo superior a 08(oito) anos. Assim sendo, a pena a eventualmente a ser aplicada ao crime em comento, seria inferior a 01 (um) ano e, em caso de eventual condenação do acusado, certamente ter-se-ia que reconhecera prescrição retroativa, o que retira o interesse de agir (na modalidade utilidade), que é uma das condições da ação penal e, a bem da verdade, retira a própria justa causa para a persecução através da ação penal
.

[...]

Registre-se que, conforme o Enunciado Criminal n° 75 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais), É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto (Aprovado no XVII Encontro - Curitiba/PR)”.

Em relação a pena de multa, quando é o caso, registrasse que o Artigo 114 do Código Penal dispõe que sua prescrição ocorrera no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando cumulativamente cominada ou aplicada, razão pela qual também operou-se a prescrição quanto a pena de multa.

ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 109, inciso VI c/c 110, § 1°, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado JOSIAS RODRIGUES E CARVALHO, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva em relação ao(s) de1ito(s) que lhe foi (foram) atribuído(s) neste feito
(Id. 38077488).

Tem razão o Ministério Público.

Como se observa, o processo, assim como o prazo prescricional foi suspenso com fundamento no art. 366 do CPP.

Nessa situação, o período de sobrestamento regula-se “
pelo máximo da pena em abstrato previsto para o delito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 722).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 214, C.C. O ART. 224, ALÍNEA A, DA ANTIGA REDAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N.o 415 DO STJ. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Estabelece a Súmula n.o 415 do STJ que "[o] período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada". Após o transcurso do prazo de suspensão, a prescrição volta a fluir. [...]
(STJ, RHC 113.570/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019).

[...] HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LIMITE PARA DURAÇÃO DO SOBRESTAMENTO. PRAZO REGULADO PELO PREVISTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADA A PENA MÁXIMA APLICADA AO DELITO. ENUNCIADO 415 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.

1. A extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Doutrina. Precedente.

2. Nos termos do enunciado 415 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, nos casos do artigo 366 do Código de Processo Penal, "o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".

3. Uma vez decorrido o prazo prescricional com base na pena máxima em abstrato para o crime durante a suspensão, esta cessa e a prescrição volta a fluir. [...]
(STJ, HC 364.175/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

O preceito secundário do art. 129, § 9o, do Código Penal, prevê pena de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para o máximo da pena cominada (3 anos) é de 8 (oito) anos.

A suspensão foi determinada em 22-9-2011, de modo que os prazos voltaram a fluir somente em 23-9-2019.

Além disso, o período de sobrestamento (CP, art. 366) não pode ser computado na contagem dos prazos processuais, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Constatada a ausência de anulação da decisão que suspendeu o processo e o prazo processual, uma vez que o STJ apenas a reformou, tem-se que a análise da prescrição da pretensão punitiva, com relação ao recorrido e demais denunciados, deve observar o período de sobrestamento da prescrição, ordenado pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, foi reconhecida a violação do art. 109, inciso III, c/c o 115, ambos do CP. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

[...] No cômputo da prescrição, é imperioso desconsiderar o período em que o processo permaneceu suspenso por força do art. 366 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, HC 150.769/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012).

Entre a data em que o prazo prescricional voltou a fluir (23-9-2019), e a decisão vergastada (12-11-2019),
não
transcorreu o tempo necessário para extinguir a punibilidade do agente.

Se não bastasse, na referida decisão, o juiz de primeiro grau projetou a pena que eventualmente poderia ser imposta ao réu para calcular a prescrição, o que contraria a Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CP). PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 438/STJ. CRISE ECONÔMICA E ESCASSEZ DE RECURSOS PÚBLICOS. HIPÓTESES PARA A APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE DISTINÇÃO E DE SUPERAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética.

2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (AgRg no AREsp n. 1.471.005/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/8/2019).

3. Segundo reiterados julgados desta Corte Superior de Justiça, inclusive resultando na edição do enunciado da Súmula 438 desta Corte, "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.756.128/AM, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/2/2019).

4. Prescrição em perspectiva. Inexiste norma legal que, interpretada e aplicada, viabilize assentar a prescrição da pretensão punitiva considerada possível sentença condenatória. (STF: Inq n. 3.574 AgR, Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16/6/2015). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

2. Este Tribunal adotou a orientação de que é inviável a declaração de extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com suporte na sanção hipoteticamente calculada, pois o ordenamento jurídico pátrio não admite o reconhecimento da referida causa em perspectiva, antecipada ou virtual. Enunciado 438 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. [...]
(STJ, EDcl nos EDcl no CC 144.750/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para reestabelecer o trâmite da ação penal n.
1080-72.2010.811.0064, Cód. 330270, promovida em desfavor de Josia Rodrigues de Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020